Tribunal: TJSP
Processo: 2127218-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUÍZO - SANEAMENTO DO FEITO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO - FUNDAMENTO - ALEGAÇÃO DA AGRAVADA DE QUE AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS NÃO MAIS EXISTEM EM RAZÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS – INEGICÁCIA DA PROVA - MAGISTRADO -DESTINATÁRIO DA PROVA - REJEIÇÃO DAS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRINCÍPIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUÍZO - SANEAMENTO DO FEITO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO - FUNDAMENTO - ALEGAÇÃO DA AGRAVADA DE QUE AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS NÃO MAIS EXISTEM EM RAZÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS – INEGICÁCIA DA PROVA - MAGISTRADO -DESTINATÁRIO DA PROVA - REJEIÇÃO DAS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127218-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante LINDSAY
ANDRESSA ELIAS, é agravado ATACADÃO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127218-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127218-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LINDSAY ANDRESSA ELIAS
AGRAVADO: ATACADÃO S/A
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
VOTO No 11.261
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUÍZO -
SANEAMENTO DO FEITO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO - FUNDAMENTO - ALEGAÇÃO DA
AGRAVADA DE QUE AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS NÃO MAIS
EXISTEM EM RAZÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS INEGICÁCIA
DA PROVA - MAGISTRADO -DESTINATÁRIO DA PROVA - REJEIÇÃO
DAS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO DA
CAUSA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a produção de prova pericial. A agravante argumenta que o exame técnico nos
equipamentos do agravado é necessário para esclarecer se houve o descarte das imagens
das câmeras de segurança do estabelecimento.
Negou-se o efeito ativo (fls. 18). O agravado não
contraminutou (fls. 20).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória. O juízo saneou o feito e
indeferiu a produção da prova pericial, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. 1. Partes legítimas e bem representadas. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127218-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
irregularidades a suprir e tampouco nulidades a sanar. 2. Controvertem-se as partes
sobre: a) as infundadas acusações praticadas por preposto da ré contra a autora, com a
eficácia de denegrir a sua imagem; b) a ocorrência de danos morais; c) o direito à
indenização, e o respectivo valor. 3. Indefiro a realização da prova pericial, seja por
reputar juridicamente inviável obrigar a requerida a exibir o que não possui ou o que não
detém, seja porque pelo teor das informações trazidas pela prestadora de serviços de
monitoramento e segurança à demandada, as imagens captadas no dia dos fatos não mais
existem, diante da sobreposição automática realizada. Incumbe à autora, então, produzir
a prova do direito alegado por outros meios, e para tanto, defiro a produção de prova
documental e oral. Quanto à última, destinada à tomada do depoimento pessoal do
representante legal da ré, se assim insistir a autora, e à oitiva das testemunhas arroladas
pelas partes, determino que os autos aguardem a retomada do trabalho presencial forense,
para designação da audiência de instrução. Aguarde-se, pois. 4. Intimem-se.” (fls. 130 dos
autos principais).
Sobre a questão, dispõe o art. 370 do CPC:
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo
único.
O
juiz
indeferirá,
em
decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O juízo entendeu desnecessária a prova sob o fundamento da
inviabilidade porquanto a agravada mencionou que as imagens captadas no dia dos fatos
não mais existem, diante da sobreposição automática. O fato tornaria ineficaz a prova.
Ademais, o juiz é o destinatário da prova. Permite-se a rejeição das que entender
desnecessárias à formação do convencimento e ao julgamento da causa, consoante o
princípio do livre convencimento motivado. Sobre o tema, precedente do STJ:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127218-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
NÃO OCORRENTE. (...) No sistema de persuasão racional
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131,
em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a
produção dessa ou daquela prova, se por outros meios
estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o
juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção. (...)” (STJ, 4a
Turma, REsp n. 879677-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
unânime, j. 11.10.11).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR